Tribunal: STF
Processo: RHC 57604
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
Auto de prisão em flagrante. Nulidade que não se configura. Prazo. Excesso que se encontra superado. Liberdade provisória. Pacientes que a ela não fazem jus, porque configurados motivos autorizadores da prisão preventiva. R H C improvido.